Tribunal: STF
Processo: Rcl 58298
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Paracatu, nos autos do Processo 5005896-49.2020.8.13.0470, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVADO PELA LC 100/07 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. FGTS. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE INCORREÇÃO NA SENTENÇA. 1. Consoante entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, as ‘contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS’ (RE 705140, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014)”. (eDOC 2, p. 64 - ID: d2066953)



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, bem como ao decidido na ADI 4.876.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída em 23/12/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a percepção dos depósitos de FGTS de ‘servidor’ efetivado pela LC 100/07 aposentado. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito à percepção de FGTS.



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de que a decisão está de acordo com a ADI 4876.



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que no julgamento da ADI 4876 ressalvou-se da aplicação dos efeitos da decisão, isto é, da nulidade do vínculos, aqueles que se aposentaram pelo regime próprio. 



    Não obstante, em decisão genérica e padronizada, foi negado seguimento ao recurso (...)”. (eDOC 1, pp. 4-5 - ID: 27a11aed)



    Nesses termos, sustenta que “no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, tinham preenchidos os requisitos para tanto, exclusivamente para efeitos de aposentadoria”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 27a11aed)



    Argumenta, ainda, que:



    “Há, portanto, jurisprudência de longa data consolidada nesta Corte no sentido de que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário. 



    O FGTS e a aposentadoria são direitos inconciliáveis. Ora, um vínculo não pode ser ao mesmo tempo nulo, para garantir o pagamento de FGTS; e válido, para garantir o direito a aposentadoria. 



    A manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (aposentadoria pelo regime próprio) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados). 



    No presente caso, conforme já dito, a parte autora da ação foi efetivada no serviço público sem concurso público pela Lei Complementar Estadual 100/07, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI 4876. Posteriormente, por ter preenchido os requisitos até 31/12/2015, foi aposentada no regime próprio, a teor do que restou decidido na ADI 4876. 



    Como se vê, não era o caso de se negar provimento ao Agravo Interno. Em verdade, é manifesta a hipótese de julgamento contrário à decisão proferida por este C. STF nos autos do RE 765.320/MG e ADI 4876, desrespeitando-as”. (eDOC 1, pp. 8-9 - ID: 27a11aed)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para “cassar a decisão da Turma Recursal de Paracatu-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5005896-49.2020.8.13.0470 que entendeu ser devido os depósitos de FGTS a servidor aposentado efetivado pela LC 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que ressalvou da aplicação dos efeitos da ADI 4876 aqueles servidores que se aposentaram”. (eDOC 1, p. 12 - ID: 27a11aed)



    As informações requisitadas não foram prestadas pela autoridade reclamada. (eDOC 11 - ID: eb2134ef)



    Citada, a beneficiária Zilca Ferreira Albernaz deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 12 (ID: 786c09e1).



    A Procuradoria-Geral da República pugnou pela “conversão do julgamento da mesma em diligência para que, novamente oficiada, preste a autoridade reclamada as necessárias informações acerca do que alegado na inicial”. (eDOC 14 - ID: 88227468)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Registro que o Estado reclamante indica como paradigma de confronto a decisão proferida no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, e na ADI 4.876/MG.



    No ponto, ressalto que no julgamento da ADI 4.876 esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. 



    Na ocasião, os efeitos da decisão foram ressalvados com relação: (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2014; grifo nosso)



    Dessarte, essa Corte entendeu ser inconstitucional as nomeações dos servidores temporários que, através da pela Lei Complementar 100/2007, tornaram-se servidores efetivos, ante a dispensa da aprovação em concurso público.



    Ora, a admissão irregular de trabalhador pela Administração Pública não gera efeitos válidos, exceto o pagamento da remuneração prevista e da importância correspondente aos depósitos junto ao FGTS.



    Esse é o entendimento assentado no Tema 916 da sistemática da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki), no qual esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



     Neste sentido, cito a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem manteve sentença que reconheceu o direito ao pagamento de FGTS à trabalhadora contratada por tempo determinado e efetivada no serviço público por força da LC Estadual 100/07. A propósito, transcrevo teor da decisão:



    “Com efeito, a parte recorrida laborou para Administração Pública sob o manto da Lei Complementar Estadual nº 100/07. A referida Lei tornou efetivos servidores que adentraram no quadro da administração Pública sem a realização de concurso público. Posteriormente, no julgamento da ADI nº 4.876/DF foi declarado inconstitucional o art. 7º, da Lei Complementar Estadual nº 100/07, tendo em vista ofensa ao art. 37, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 



    Desta forma, o vínculo que era mantido com a administração pública por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/07 foi considerado nulo. Consequentemente, em recente decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, restou decidido, que os servidores abrangidos pela referida legislação teriam direito somente ao recebimento do FGTS:



    (...)



    Dessa forma, a recorrida se encontra abarcada pela decisão proferida pela Suprema Corte, a qual determinou ser indevida a percepção de outras verbas, que não o FGTS. 



    Em arremate, quanto à alegação de que a recorrida se aposentou sob o regime próprio de previdência, compulsando detidamente os autos, constato que a alegação não prospera. Ao contrário do que alega o recorrente, extrai-se nos autos que a requerida/autora fora desligada do cargo exatamente em virtude da decisão proferida pelo STF em relação a LC 100/07. 



    Noutro giro, quanto aos consectários legais, tenho que a sentença aplicou, corretamente, entendimento dos Tribunais Superiores. Com efeito, as contribuições para o FGTS devem ser corrigidas monetariamente pela Taxa Referencial, como prescreve o art. 13 da Lei Nº. 8.036/90 e na esteira do que restou decidido pela 1ª Seção do STJ no REsp 1.614.874/SC, de rel. do Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018. Os juros de mora devem observar o contido no art. 1-F da Lei 9.494/97. Sendo esses os índices que já constam do ato vergastado, não há o que prover”. (eDOC 2, pp. 65-66 - ID: d2066953; grifo nosso)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento nos seguintes termos: 



    “No caso dos autos, percebo que a decisão objurgada respeitou na íntegra o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876, que foi enfático ao trazer que os professores teriam direito apenas ao depósito do FGTS, não gerando nenhum outro efeito. 



    Faço constar que, apesar de o recorrente alegar que a recorrida era aposentada, o que obstaculizaria o direito, certo é que o histórico funcional de id 291464146traz que a servidora se aposentou no ano de 2016, ou seja, após o prazo previsto na modulação dos efeitos da decisão no julgamento da ADI 4.876, que assim estipulou:



    Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria,exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC”. (eDOC 2, p. 37 - ID: d2066953)



    Como bem se observa, a servidora não se enquadra nos termos da modulação estabelecida no julgamento da ADI 4.876, porquanto tornou-se inativa no ano de 2016, ou seja, após o prazo estabelecido por esta Corte, qual seja, a data do julgamento da referida ADI (2014).



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença proferida pelo magistrado da primeira instância, no seguinte sentido: “(...) extrai-se da documentação juntada aos autos que o ato de aposentadoria da servidora foi posterior ao seu desligamento em razão da ADI4876, uma vez que conforme Histórico Funcional de ID 1856154897, a aposentadoria voluntária proporcional ocorreu em 13/05/2016. E conforme destacado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, são ressalvados dos efeitos da decisão da ADI 4876 apenas aqueles que já estivessem aposentados ou que tivesse completados os requisitos para aposentadoria até a data de publicação do do julgado, qual seja 27/06/2014”. (eDOC 2, p. 93 - ID: d2066953; grifo nosso)



    Com efeito, entendo que a autoridade reclamada, ao conferir tão somente o direito ao pagamento de FGTS, não afrontou as decisões desta Corte exaradas no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, e na ADI 4.876/MG.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2020. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADI 4.876. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320-RG. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que, posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, reafirmou a jurisprudência e ressaltou que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 3. Recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida provido para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrentes do período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por esta Corte no julgamento da ADI 4.876, ou até o seu desligamento, se anterior. Precedentes. 4. As questões suscitadas no presente agravo regimental, relativas à forma de cumprimento da obrigação decorrente do provimento do apelo extremo (RPV, precatório ou bloqueio judicial) e envolvendo a conta a ser depositada a quantia referente ao FGTS, deverão ser dirimidas no juízo de execução competente e questionadas no momento processual adequado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.218.508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.4.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente